Tribunal: TJDFT
Processo: 0041875-22.2016.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0041875-22.2016.8.07.0000 DESPACHO Manifestem-se os autores e o réu Jair Carlos C. de Souza sobre a petição id 76367064. Após, conclusos. Brasília/DF, 26 de setembro de 2025 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator